Tribunal: TJSP
Processo: 1041948-18.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041948-18.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS ALEXANDRE DE LIMA E SILVA, são apelados ESTADO DE
SÃO PAULO e SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041948-18.2015.8.26.0053 -
2
Voto no 40.646
APELAÇÃO no 1041948-18.2015.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: MARCOS ALEXANDRE DE LIMA E SILVA
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Interessado: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE
SÃO PAULO
MM. Juiz de Direito: Dr. Sergio Serrano Nunes Filho
MANDADO DE SEGURANÇA. Inadequação
da via processual eleita. A questão deduzida
nos autos, porquanto controvertida, exige
dilação probatória, inviável nos estreitos limites
do mandamus. Presunção de legitimidade do
ato administrativo. Recurso não provido.
Mandado de segurança impetrado por
Marcos Alexandre de Lima e Silva contra ato do Secretário da
Educação do Estado de São Paulo, colimando a nulidade total do
Procedimento Administrativo Disciplinar no 0496/2014, Processo SE
no 07049/0000/2012
GDOC 1000726-547144/2012 (f. 54),
instaurado contra o impetrante, em razão do cerceamento de seu
direito à defesa, bem como a prescrição intercorrente pela designação
de interrogatório dois anos após a instauração da sindicância. Requer,
assim, que seja determinada sua reintegração ao cargo de Diretor de
Escola do qual foi afastado indevidamente, com o pagamento das
verbas remuneratórias desde a data de seu afastamento.
A r. sentença de f. 106/8, cujo
relatório adoto, denegou a segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041948-18.2015.8.26.0053 -
3
Apela o impetrante, aduzindo, em
síntese, que, como a matéria depende de instrução probatória, o
magistrado deveria ter requisitado as provas, de ofício, ou requisitar
da parte contrária tal diligência, e não julgar antecipadamente a lide,
sem a vinda de tais documentos, os quais eram indispensáveis. Alega
cerceamento de defesa e requer a reforma da sentença (f. 110/7).
Contrarrazões à f. 120/4.
É o relatório.
1. Dispenso oitiva da Procuradoria
Geral de Justiça. Faço-o com espeque no ato n° 313, de 24 de junho
de 2003 - PGJ/CGMP - DOE de 25 de junho de 2003, inclusive
observando o constante à f. 98/9.
2. Segundo clássica lição, para fins de
mandado de segurança, direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na
sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for
duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa
ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e
certo é direito comprovado de plano1.
A
prova
respectiva
há
de
ser
produzida com a petição inicial: A própria tramitação brevíssima da ação de
1 Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, 29a ed., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 36/37.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041948-18.2015.8.26.0053 -
4
segurança, compelindo o juiz a estimá-la ou desestimá-la de pronto, e não abrindo
ensejo à audiência para fixação dos pontos controvertidos, impõe se faça a
justificação com a inicial e não em momento algum no correr do processo2.
Típica característica do writ, como
ação mandamental de rito sumário especial.
Como ponderou, com lucidez, o i.
sentenciante, para que fosse analisada e reconhecida a prescrição ou qualquer
nulidade alegadamente ocorrida, deveria o autor ter instruído a petição inicial com
prova inequívoca do direito reclamado, demonstrando assim sua certeza e liquidez.
(...) Contudo, limitou-se o impetrante a carrear aos autos cópia do mandado de
intimação e citação recebido (fls. 17), o qual sequer corresponde ao procedimento
disciplinar que ora se impugna, o que impede a análise, por este Juízo, da
prescrição aventada, da própria eventual decadência de seu direito na impetração
no presente mandamus, bem como da verificação da observância, ou não, das
formalidades do ato administrativo ora combatido (f. 107/8).
Com efeito, o direito invocado há de
estar documentalmente demonstrado, o que não se verifica no caso. E
o que se pretende, grosso modo, é a desconstituição de ato
administrativo, presumido legítimo e corroborado pelos documentos
juntados pelo impetrado à f. 53/92, quais sejam: andamento dos
procedimentos administrativos disciplinares contra o impetrante (f.
53/7); apresentação de defesa por advogado regularmente constituído
(f. 60/4 e 79/83); histórico das irregularidades praticadas pelo
impetrante (f. 65/73); mandado de citação (f. 78); apresentação de rol
de testemunhas por parte do impetrante (f. 79/80); termo de
2 J.M. Othon Sidou, As Garantias Ativas dos Direitos Coletivos, 1a edição, 1977, p. 286.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041948-18.2015.8.26.0053 -
5
depoimento do impetrante (f. 87/92).
A questão deduzida nos autos

suposta inobservância, pela autoridade impetrada, das formalidades
legais na condução do referido Procedimento Administrativo
Disciplinar exige a adequada formação do contraditório, o que não é
possível na estreita via mandamental.
Anote-se,
ademais,
imperar
no
ordenamento jurídico a presunção
ainda que relativa
de
legitimidade dos atos administrativos, não elidida nos autos por
quaisquer elementos de convicção.
3. Posto isso, nego provimento ao
recurso. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25, da
Lei no 12.016/09. Custas pelo impetrante, observada a gratuidade
deferida à f. 24.
COIMBRA SCHMIDT
Relator